Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. OFERTA REALIZADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. ACEITAÇÃO PELA PARTE CONSUMIDORA. DADOS NÃO DISPONIBILIZADOS. RESTABELECIMENTO DO PLANO ANTIGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora ROSA DE SANTANA FETTER em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em sede recursal, aduz a recorrente que a sentença do juízo de origem merece reforma para condenar a recorrida ao pagamento de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) de danos morais e de R$490,90 (quatrocentos e noventa reais e noventa centavos) de lucros cessantes.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 28072680). Concedo os benefícios da gratuidade judiciária pela demonstração da hipossuficiência econômica (IDs 28072685 e 31092411). Sem contrarrazões.

3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

4. A autora narra nos autos que em 21/10/2020 a empresa requerida entrou em contato para propor-lhe uma melhoria em seu plano de internet móvel. Alega que após ter aceitado a oferta, o novo pacote de dados de internet não foi disponibilizado no prazo estipulado. A autora informa ainda que o seu plano antigo parou de funcionar. Em decorrência do fato, diz que deixou de trabalhar por 02 (dois) dias pela impossibilidade de acessar os aplicativos necessários ao desempenho de sua atividade laboral. Por fim, informa que em 22/10/2020, às 12h45min, seu plano antigo foi restabelecido, após várias tentativas de contato com a requerida.

5. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso concreto, a recorrente contratou, por meio de ligação de celular, um plano de dados de internet maior alegando que este estaria disponível em até 2 (duas horas), em 21/10/2020. No dia seguinte, seu plano antigo foi restaurado, por mais que o novo não tenha sido efetivado. Entretanto, não ficou esclarecido nos autos a que horas a contratação do plano foi efetuada, logo não foi precisamente esclarecido por qual período de tempo a recorrente teria ficado sem acesso à internet.

6. A falha na prestação do serviço, ocasionada pela não disponibilização dos dados de internet por um curto período de tempo, apesar de causar aborrecimentos, não se mostra suficiente para atingir os direitos da personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral, notadamente quando não há comprovação de maiores repercussões na esfera íntima da autora.

7. A parte recorrente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto, dos fatos narrados na inicial não se configurou fato potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause desequilíbrio no seu bem-estar.

8. O dano moral é aquele que agride de forma intensa a dignidade humana, não sendo razoável inserir contratempos, sob pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos à parte recorrente, tal fato não fora suficiente para ofender sua dignidade ou a sua honra. A interrupção do serviço se deu por um período possivelmente inferior a 24 horas, já que em 22/10/2020, às 12h45min, seu plano antigo já havia sido restabelecido. Deve-se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar, tampouco o alegado prejuízo descrito na inicial, a subsidiar o pedido de reparação por dano moral.

9. Quanto aos lucros cessantes, as informações apresentadas na inicial e na contestação referentes aos ganhos diários da recorrente são divergentes. Em sua inicial, a recorrente afirma que recebe R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) por dia, pleiteando o valor de R$ 1.375,00 (mil trezentos e setenta e cinco reais) a título de lucros cessantes. Já em sede de recurso inominado, afirma que recebe R$ 245,45 (duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) por dia, e pleiteia receber o valor de R$ 490,90 (quatrocentos e noventa reais e noventa centavos). Contudo, não junta aos autos provas contundentes para aferição de sua renda, sendo que as provas colacionadas apresentam meras estimativas.

10. Os lucros cessantes representam os ganhos que o autor razoavelmente deixou de auferir em razão do ato ilícito, só abrangendo as perdas e danos que dele decorram direta e imediatamente, nos termos do art. 403 do Código Civil, não se incluindo os lucros meramente imaginários. Dessa forma, irretocável a sentença do juízo de origem.

11. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sem custas devido à concessão da gratuidade judiciária. Sem honorários pela ausência de contrarrazões.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.